Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000895-63.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
RENAN PINHEIRO ARAGÃO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o mantém recolhido em cárcere desde a data de 22/01/2020, com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança que lhe foi arbitrada, por ter, em tese, cometido a conduta ilícita descrita no art. 14 da Lei n.] 10.826/03.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a firmatária do remédio heroico assevera que o paciente, preso em flagrante delito no dia 22/01/2020, foi beneficiado, ainda na Delegacia de Polícia, com a liberdade provisória cumulada com fiança arbitrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), posteriormente reduzida para R$ 300,00 (trezentos reais) pelo d. juízo singular, durante a audiência de custódia, a qual não foi adimplida por ausência de condições econômicas do increpado, que está sendo mantido encarcerado embora reconhecida a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva.
Nessa esteira, alega que, atualmente, o encarcerado exerce atividade laboral de motorista de aplicativo, pelo que aufere renda mensal média de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), que é insuficiente para arcar com todas suas despesas mínimas, consistentes em pagamento de aluguel, água, luz, financiamento do carro, combustível, etc., de modo a se tornar inviável que despenda o valor atribuído à medida acautelatória.
Por tais argumentos, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, exonerando-o da fiança arbitrada, nos termos do art. 325, §1o, inc. I c/c art. 350, ambos do CPP, a fim de ser agraciado com a liberdade provisória sem fiança. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação de ID 31212459 ao ID 31212462.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Diante deste cenário, a par dos argumentos vertidos na inicial do writ e em exame da prova pré-constituída no processo eletrônico, verifico que há patente ilegalidade a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Ao que ressai dos elementos informativos contidos no caderno eletrônico, o paciente, preso em flagrante delito no dia 22/01/2019, por supostamente cometer a conduta ilícita descrita no art. 14 da Lei n.o 10.826/03, foi beneficiado pela d. autoridade policial com a liberdade provisória cumulada com o arbitramento de fiança no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), que, diante da sua precária condição econômica, não foi adimplida.
Desta feita, ao ser submetido à audiência de custódia, o d. magistrado singular, verificando a precária situação financeira do encarcerado, reduziu o quantum da medida acautelatória para R$ 300,00 (trezentos reais), que, aparentemente, até o momento também não foi quitada, permanecendo o sujeito recolhido em unidade prisional.
Diante desse cenário, há de se concluir que o increpado mantém-se encarcerado tão somente porque não teve condições financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, mesmo após a sua redução, nos termos do art. 325, §1o, II, do CPP.
Nesse aspecto, ressalto que a defesa técnica do paciente está sendo exercida pela i. Defensoria Pública, o que dá margem à conclusão acerca da sua alegada hipossuficiência econômica.
Outrossim, em sua oitiva na repartição policial, o flagrado afirmou que atualmente exerce a função de motorista de aplicativo, pelo que obtém renda média mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a qual diz não ser suficiente para arcar com suas despesas pessoais, a impedir que despenda o montante imposto à título de fiança, mesmo que no valor reduzido de R$ 300,00 (trezentos reais).
Com isso, considerando que, podendo estar solto desde o dia 22/01/2019, o favorecido nessa ordem segue preso, infere-se que, acaso pudesse suportar o pagamento da quantia pecuniária estabelecida, por óbvio, já teria entrado em gozo de sua liberdade provisória, pois não há como acreditar que optaria permanecer recolhido em cárcere há quase uma semana no aguardo de eventual e incerta decisão que lhe concedesse a soltura sem fiança.
Destarte, com fincas no disposto nos artigos 325, §1o, inc. I e 350 do CPP, e tendo em vista que a segregação já fora tida como desnecessária pelo juízo a quo, constato que o único óbice à liberdade do paciente é a suposição de que possui condições econômicas para arcar com a fiança fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) o que, ao menos nesta análise perfunctória dos autos, própria das apreciações in limine, não me parece apta a dar azo à continuidade da prisão.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal” (HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).
Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência reclamada e concedo ao paciente RENAN PINHEIRO ARAGÃO a liberdade provisória sem fiança, mediante condições outras a serem impostas pelo d. Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a quem determino, outrossim, a expedição de alvará de soltura em prol do increpado, clausulado com as cautelas de estilo.
No mais, requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator